Tribunal: STF
Processo: AI 110466
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-23
Data de publicação: 1986-05-23

Ementa:
- AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, PELA PREVALENCIA
DO OBICE PREVISTO NO ART. 325, VI E VII DO REGIMENTO INTERNO
(REDAÇÃO APROVADA EM 15-10-80), DADO QUE NÃO OCORRE MATÉRIA
CONSTITUCIONAL A SER CONSIDERADA NO JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.